Tribunal: TJDFT
Processo: 0729430-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729430-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEI DAVID DE SOUZA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por RONEI DAVID DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (Processo no 0714396-11.2024.8.07.0007), ajuizada em desfavor de BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela promovido pelo autor, ora agravante. A decisão combatida tem o seguinte teor (ID n.o 61631586 - Pág. 1/5): “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por RONEI DAVID DE SOUZA em desfavor de BANCO INTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, partes qualificadas nos autos. O autor narra, em suma, ser servidor junto ao Distrito Federal. Relata que vem sofrendo assédios das instituições financeiras, mediante a concessão de empréstimos consignados, tendo sido induzido a contrair dívidas, por meio de empréstimos com desconto direto em sua folha de pagamento, sem que lhe fossem informadas as reais consequências daquela contratação, dentre as quais a impossibilidade de fazer frente às suas necessidades básicas, tampouco que passaria a viver em estado de indignidade. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer seja determinado "para fins de enquadramento na margem consignável, a limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do Autor ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, nos termos do caput do art. 10o do Decreto 28.195/2007, §3o do art. 27 da Lei 10.486/2002 com a majoração concedida pela Lei no 14.131/2021 , com a consequente: c.1) redução do desconto mensal (contrato no 10742171) realizado pela Ré Banco Inter S/A (posição 5o na planilha – R$ 2.671,34) para R$ 2.322,00 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais), que corresponde à única margem legal disponível na presente data; c.2) suspensão dos descontos mensais realizados pelas Requeridas Banco Santander S/A e BRB Financeira S/A (posições 6o e 7o na planilha, nos valores de R$ 952,00 e R$ 700,00) ante a absoluta falta de margem consignável disponível" Brevemente relatado. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo autor, haja vista que, a princípio, inexiste abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, que dispõem acerca dos descontos de parcelas de empréstimos no contracheque e na conta bancária na qual o consumidor recebe os seus rendimentos mensais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1085, firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”, não se podendo aplicar, por analogia, a norma que estabelece a limitação dos descontos em folha relativos a empréstimos consignados. De outra banda, o autor pretende limitar os descontos das parcelas dos seus empréstimos a 35% do seu salário, todavia, não há amparo legal para tanto, pois a lei não se refere a limitação de descontos a 35% de rendimentos da parte, mas sim a apresentação de plano de pagamento de acordo com as diretrizes legais, não observadas no caso em exame. (...) Assim, se o autor conhecia previamente o valor que deveria desembolsar mensalmente para o adimplemento das várias obrigações assumidas com as instituições bancárias, e responsabilizou-se ao pagamento dos valores, mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual não se contrapõe à Lei, nem tampouco se revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, até que a autorização seja revogada pelo consumidor. Destarte, pelas razões alinhavadas acima, e forte no precedente jurisprudencial citado, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada deduzido pelo autor, por ausência dos requisitos legais. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Cite-se para audiência do art. 334 do CPC. Intimem-se". Em suas razões recursais (ID n.o 61631582 - Pág. 1/14), o agravante/autor relata que se trata na origem de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, na qual visa a limitação da soma das consignações facultativas realizadas em seu contracheque em 35% da sua remuneração líquida, com base no Decreto n.o 28.195/2007. Salienta que se encontra efetivamente demonstrado o comprometimento de sua remuneração com os empréstimos consignados realizados pelas agravadas, com os quais não mais consegue arcar sem prejuízo de sua dignidade. Ressalta que, em que pese os contratos financeiros terem sido celebrados com a anuência do consumidor, nos exercícios outorgados pela liberdade contratual, o princípio da autonomia privada não é absoluto em nosso sistema jurídico. Isso porque deve respeitar a função social do contrato, a boa-fé objetiva, a dignidade da pessoa humana. Alega que a adequação imediata do limite de 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda é necessária para assegurar sua subsistência digna, correspondendo o limite ao valor de R$ 3.331,69 (três mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), devendo os descontos mais recentes das Agravadas serem reduzidos/suspensos, até que o limite seja observado. Invoca a aplicação da art. 10, caput, do Decreto 28.195/2007 do Distrito Federal (“A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias”). Aduz que ilegalidade não repousa na pactuação que autoriza o desconto em folha, mas, sim, no desconto que supera aquilo que a jurisprudência consagrou como limite ou mínimo existencial financeiro para a pessoa viver de forma digna. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação a tutela recursal para determinar a limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do Agravante ao patamar de determinar a imediata limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do Agravante ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida. Consequentemente, pede, ainda, seja determinado o afastamento dos efeitos da mora e que as requeridas se abstenham de promover o desconto da parcela reduzida/suspensa na conta corrente do Agravante. Pleiteia que sejam as Agravadas intimadas pessoalmente para cumprimento da ordem, que deverá ser comprovado nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a confirmação da antecipação da tutela recursal, em todos os seus termos. Intimado a se manifestar a respeito da existência de parcelas firmadas com o Banco BMG e com Equatorial Previdência, que não está discriminada no contracheque anexado aos autos (ID 61631583) e do porquê as instituições não estão participando da relação processual, o autor se manteve inerte. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID n.o 61631586 - Pág. 5). É o relatório. DECIDO. O CPC estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela de urgência recursal. No que tange à probabilidade do direito, numa análise perfunctória, observa-se que não há evidência de probabilidade do direito do autor, tendo em vista que intimado a se manifestar a respeito dos demais descontos de parcela das instituições Banco BMG e com Equatorial Previdência, não se manifestou quanto ao motivo de não está discriminada no contracheque anexado aos autos (ID 61631583) e do porquê as instituições não estão participando da relação processual. Assim, a parte autora possui outros descontos com outras instituições, realizado em seus proventos mensais, não sendo possível nessa fase limitar o desconto de 35% de sua remuneração líquida somente em relação as requeridas, quando existentes outras instituições que não se encontram no polo passivo da demanda. Nesse cenário, o caso requer análise mais aprofundada para se verificar se as requeridas ofenderam à regra legal que tenha causado prejuízo ao Autor, e, se houve alguma violação, por empréstimos posteriores celebrados com instituições que não compõe o polo passivo da demanda. Outrossim, destaca-se ainda que fica a cargo do Órgão pagador a limitação dos descontos, a administração destes, remuneração e, por consequência lógica, da margem consignável, já que é o único, além do contratante, que tem acesso a todos os descontos e contratações realizados, devendo estes prezarem pela observância do determinado em lei. Assim, nesse contexto, verifica-se que não se encontram-se presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, devendo ser analisada as provas de modo aprofundado e após a manifestação das requeridas em contrarrazões, assegurando-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que não há que se falar em deferimento do pleito em análise sumária. Destaca-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador